Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0722245-26.2022.8.07.0000 Autor Kenedy Amorim de Araújo Réus Radio e Televisão Record S.A. e Marcos Paulo Jornalismo Ltda. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Kenedy Amorim de Araújo em desfavor de Rádio e Televisão Record S.A. e Marcos Paulo Jornalismo Ltda. - EPP, com a finalidade de obter a rescisão da sentença proferida em 23/1/2019 nos autos do processo 2016.01.1.10622-6, que correu perante a 21a vara cível de Brasília, ratificada pelo acórdão prolatado na Apelação n. 0030284-60.2016.8.07.0001, que tramitou na 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – TJDFT, julgado no dia 22 novembro 2019. Nas razões de pedir (Id 33384271, pp. 1-12), o requerente alega, inicialmente, não ter “condições de arcar com as custas processuais ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família” (Id 37025729, p. 9), pois “o próprio acórdão rescindendo o colocou em situação de acentuada miséria, pois o Requerente se encontra em situação financeira deplorável, uma vez que a matéria jornalística (FAKE NEWS) veiculada pela TV Record noticiou falsamente que, conforme a emissora havia investigado, este advogado que agora litiga perante este Egrégio Tribunal em causa própria, tratava-se de falso advogado e agressor de mulher, fato que o fez perder TODOS os seus clientes, acumulando dívidas e empréstimos de grande monta para manter seu sustento”, fazendo juntada de declaração de hipossuficiência e pugnando, assim, pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita e isenção do recolhimento do depósito prévio. Intimado a comprovar os fatos que embasam o pedido de justiça gratuita (Id 37397452), o requerente peticionou ao Id 37547847 juntando declaração completa do ajuste anual de imposto de renda, faturas de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses, extratos de todas as contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, despesas ditas comprometedoras da disponibilidade financeira e comprovante de IPTU. Alega que seu comprovante de rendimentos e as faturas de seu cartão de crédito demonstram gastos superiores à remuneração que aufere. Diz evidenciado que está a depender, para sua sobrevivência, de empréstimos de antecipação salarial, 13o (décimo terceiro) salário e férias. Aduz estarem limitados seus gastos a despesas com alimentação e gasolina, sem despesas supérfluas. Brada sua condição de inadimplente, inclusive, com o pagamento do cartão de crédito. Declara fazer uso de cheque especial para quitar suas obrigações pecuniárias. Requer lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Examino, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente para, por si só, justificar a pretendida gratuidade de justiça. Mister que a afirmação ali posta encontre respaldo nos elementos de informação coligidos aos autos. Trata-se de elementar ônus de quem espera assumir a condição de beneficiário da justiça gratuita por alegada circunstância fática plenamente aferível por meio de provas hábeis a certificar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio, sem prejuízo próprio e da família, de despesas relativas a custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Enfim, exige mínima demonstração a afirmada limitação desproporcional à própria sobrevivência. Todavia, evidenciados não estão os requisitos necessários à concessão do benefício postulado. A despeito da declaração de insuficiência financeira (Id 37024907), verifico que o autor é servidor público do Distrito Federal, exercendo cargo efetivo na Secretaria de Estado de Economia do DF, de onde percebeu, no ano-calendário de 2021, rendimentos no total de R$ 147.615,36 (cento e quarenta e sete mil seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos), conforme Id 37547851, o que, por óbvio, é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. A assertiva de que essa quantia é insuficiente para suprir suas necessidades básicas não se sustenta. Como visto, o requerente não exerce apenas a profissão de advogado, uma vez que aufere renda fixa pelo exercício de seu cargo como servidor público. Fragilizada, assim, a afirmativa de que a perda de clientes, em decorrência dos fatos noticiados pelos réus, o teria reduzido a situação de miserabilidade. Ademais, o autor reside em imóvel localizado no setor denominado Jardim Botânico, com área total de 600 m2 (Id 37547851 - p. 3), conforme consta da declaração de ajuste anual do imposto de renda, o que pode não significar que goza de liquidez imediata para viabilizar o pagamento do valor módico das custas judiciais exigidas pela Justiça do Distrito Federal, mas certamente permite considerar a propriedade como sinal exterior de disponibilidade financeira confortável para suportarem a despesa exigida. Afinal, a moradia em localidade valorizada da cidade é indicativo seguro de melhor condição financeira. Não fosse essa a realidade, seguramente, a necessidade o impeliria a residir em área menos valorizada ou em uma das cidades-satélites em que o custo de vida e manutenção da residência seja mais adequado a suas condições financeiras. Ainda, as despesas constantes dos extratos de cartão de crédito (Id 37547853 - p. 4 e seguintes) e da conta bancária (Id 37547855) não tem o condão de demonstrar inegavelmente que não possui condições de suportar as despesas do processo, pois, mesmo que muitas se refiram a gastos com mercado e combustível, não se restringem a esses itens, havendo compra de vestuário, pagamento de academia e utilização de serviços de salão de beleza, como se pode verificar aos Ids 37547853 - p. 4 e 37547855 - pp. 11-12. Também se constata pela documentação em apreço que, ao contrário do alegado pelo requerente, há aporte de importâncias em sua conta bancária não provenientes de adiantamentos de salário, férias ou décimo terceiro, havendo crédito de valores por meio da ferramenta PIX de forma constante, que demonstram a existência de outra fonte de renda, como se vê pelas transferências recebidas em maio/2022 dos valores de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) e R$ 2.833,34 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) ocorridas no dia 9/5/2022 (Id 37547855 - p. 2) e de R$ 3.000,00 (três mil reais) recebida em 17/6/2022. Ressalto, ainda, com relação à ferramenta PIX, não ser possível identificar o destino de algumas das movimentações constantes do extrato da conta bancária do requerente, visto que somente registrado o nome do destinatário da transação, não o motivo da transferência realizada pelo requerente. Não há demonstração, nesse contexto, da insuficiência financeira alegada. É inegável que o autor obtém renda mensal em quantia que permite considerar que ele dispõe de condições de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo próprio, porquanto possui renda suficiente para suportar as despesas, não sendo a falta de controle dos rendimentos pelo requerente motivo hábil para considerá-lo como hipossuficiente. Os indícios, portanto, são de o requerente dispor de condições de manter padrão de vida totalmente incompatível com o conceito legal de pessoa financeiramente hipossuficiente e merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do disposto no art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento das custas e eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o depósito prévio de 5% do valor da causa. Ressalto que o valor das custas estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, das finanças do autor e não comprometerá seu sustento próprio ou de sua família com base nos elementos de informação coligidos. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou que padece efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% do valor da causa e a comprovação nos autos no prazo de 15 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão dos arts. 290 e 968, II, ambos do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para exame da admissibilidade da ação rescisória. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora